Tribunal: TCU
Processo: 020.282/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Ruy Pinheiro de Araújo contra o Acórdão 3831/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.